Tribunal: TJES
Processo: 0035627-38.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035627-38.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MILTON SABINO JUNIOR

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL – TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZADO ESPECIAL – ANULAÇÃO DETERMINADA EM RECURSO DE COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL – NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA PELO JUÍZO COMPETENTE – ERRO DE PROCEDIMENTO EVIDENCIADO – PROVIMENTO ANULADO.

1. O Juízo competente entendeu pela desnecessidade de ratificação de atos proferidos pelo Juízo incompetente, razão pela qual determinou, apenas e tão somente, a adequação do recurso anteriormente manejado pelo ente público e a posterior remessa do feito à segunda instância.

2. Ocorre que a sentença proferida pelo Juízo incompetente já havia sido anulada por decisão oriunda da 3ª Turma Recursal, já transitada em julgada, circunstância que afasta a regra prevista no art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil.

3. Os atos praticados configuram inequívoco erro de procedimento, pois deixaram de observar a decisão transitada em julgado que anulou a sentença e contrariaram o disposto no art. 64, §4º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342117

PROCESSO Nº
0035627-38.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: MILTON SABINO JUNIOR
Advogado do(a) APELADO: RENATA ARAUJO DA CRUZ SILVA FERREIRA - ES24426-A

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE ERRO DE PROCEDIMENTO

Do exame dos autos, verifica-se a existência de erro de procedimento que impõe o retorno do feito ao Juízo originário para prolação de nova sentença, pelas razões que passo a expor.

A presente demanda foi distribuída, originariamente, ao Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, Comarca da Capital, na data de 09.11.2006.

Ao receber a petição inicial, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, Comarca da Capital, declinou da competência para processar e julgar a presente demanda, determinando, nos termos da decisão de fls. 119/121v, a sua redistribuição a um dos Juizados da Fazenda Pública de Vitória, considerando, para tanto, a competência de natureza absoluta em razão do valor atribuído à causa.

Em seguimento, o Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, para o qual o feito foi redistribuído, proferiu a sentença de fls. 159/160v, julgando procedente a pretensão autoral.

Da sentença, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado de fls. 200/205, na forma disciplinada pela Leis afetas aos juizados especiais, recurso este julgado, monocraticamente, por membro da 3ª Turma Recursal, conforme fls. 235/238, cuja conclusão foi a seguinte:

“Em face do exposto, SUSCITO E ACOLHO QUESTÃO DE ORDEM no sentido de reconhecer a incompetência absoluta deste juízo para análise da presente demanda, nos termos do IRDR n. 0021676-78.2018.8.08.0000,
anulando a sentença e todos os atos proferidos e determinando a distribuição e remessa dos autos a Vara da Fazenda de Vitória
competente para apreciar a matéria, por livre distribuição. Via de consequência, resta prejudicado o presente recurso inominado. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.”

Observa-se que a sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória foi anulada por força de decisão monocrática referida em sede de recurso distribuído à 3ª Turma Recursal, a qual transitou em julgado conforme certidão de fls. 302.

De fato, este Egrégio Sodalício, no julgamento do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, fixou a tese vinculante de que “
compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
”.

Neste contexto, os autos retornaram ao Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, pelo despacho id 7775042, entendeu pela desnecessidade de ratificação de atos proferidos pelo Juízo incompetente, razão pela qual determinou, apenas e tão somente, a adequação do recurso anteriormente manejado pelo ente público e a posterior remessa do feito à segunda instância.

Confira-se:

“Por ocasião do julgamento do IRDR n° 0021676-78.2018.8.08.0000, foi fixada a tese de que compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e, por maioria de votos, sem modulação de efeitos; com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Neste caso, considerando que não houve modulação dos efeitos, entendo que a sentença e demais decisões foram proferidas por juízes, à época, competentes, sendo descabida a ratificação por este Juízo, uma vez que se tratam de atos processuais válidos.

Desta forma, cabe ao ente público a adequação do recurso manejado às fls. 200/205 para que seja submetido ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, ao requerente para ratificar ou retificar as contrarrazões de fls. 207/224 em igual prazo.

Tudo feito, REMETAM-SE os autos ao TJES.

INTIMEM-SE e DILIGENCIE-SE.”

Ocorre que, no caso, a sentença proferida pelo Juízo incompetente já havia sido anulada por decisão oriunda da 3ª Turma Recursal, no exercício de sua competência recursal provocada pela interposição de recurso inominado interposto pelo ente público, circunstância que afasta a regra prevista no art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 4º
Salvo decisão judicial em sentido contrário
, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. (grifei)

Nesta senda, o provimento judicial id 7775042 (despacho), proferido pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, não tem o condão de restabelecer uma sentença já anulada por decisão transitada em julgado, pois outra haverá de ser proferida em seu lugar, agora pelo Juízo competente.

Mesma conclusão foi adotada pela Colenda Segunda Câmara Cível na apreciação de questão simétrica, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0018731-46.2018.8.08.0024, de relatoria do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PERANTE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO COMPETENTE CONVALIDANDO OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELO JUÍZO INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. “ERROR IN PROCEDENDO” VERIFICADO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO ANULADO. 1) Conforme dicção do art. 64, §4º, do CPC, caberia ao juiz competente, ao conhecer da demanda, ratificar ou não os atos processuais até então praticados, conforme sua convicção.
2) No caso em testilha, ao que se vê, o magistrado a quo teve como premissa a validade dos atos praticados pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória, quando, na realidade, caberia a ele realizar juízo quanto à convalidação de tais atos, prolatando, oportunamente, nova sentença, dada a incompetência do Juizado Fazendário.
3) Verificada, de ofício, a ocorrência de erro de procedimento, o qual torna imperioso o retorno do feito à instância originária, para que seja apreciada concretamente a validade dos atos praticados pelo juízo declarado incompetente e, se entender o magistrado primevo pela possibilidade de plano, seja então prolatada nova sentença. 4) Recurso conhecido e provimento jurisdicional anulado de ofício.

Destarte, os atos praticados pelo ilustre magistrado a
quo
configuram inequívoco erro de procedimento, pois deixaram de observar a decisão transitada em julgado que anulou a sentença e contrariaram o disposto no art. 64, §4º, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, reconheço, de ofício, o erro de procedimento e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento e prolação de sentença. Prejudicado o mérito recursal. ́

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para reconhecer prejudicado o mérito recursal
.

Assim como fez a douta relatora, também eu
reconheço, de ofício, o erro de procedimento e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento e prolação de sentença.